Tribunal: TJES
Processo: 0003489-22.2019.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003489-22.2019.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MAYCON DA SILVA MIGUEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003489-22.2019.8.08.0021

APELANTE: MAYCON DA SILVA MIGUEL

Advogado do(a) APELANTE: ELCIMAR FELIX DE VELOIS - ES29682-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ART. 121, § 2º,
IV,
DO
CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003489-22.2019.8.08.0021

APELANTE: MAYCON DA SILVA MIGUEL

Advogado do(a) APELANTE: ELCIMAR FELIX DE VELOIS - ES29682-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MAYCON DA SILVA MIGUEL

em face da r. Decisão (Id. 4836453, Vol. 01, pp. 455/460), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 4836453, Vol. 01, pp. 01/02) que, no dia 22 de novembro de 2018, por volta das 09h30m, na Rua Girassol, s/nº, Bairro Santa Mônica, em frente à Escola Marinalva, Guarapari/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra MELQUE MATEUS DE JESUS, causando-lhe a morte.

Segundo restou apurado, no Bairro Santa Mônica existe uma rivalidade entre o grupo de traficantes de drogas, do qual a vítima fazia parte, liderado por Willian Zanoli, vulgo "Willian do Mangue", e um grupo de traficantes de Vila Velha, do qual o réu faz parte, que se deslocou para a região com o objetivo de dominar o tráfico de drogas.

Ressai, ainda, que, na data dos fatos, a vítima estava em via pública quando um veículo prata se aproximou e o réu, que estava no interior do veículo, efetuou diversos disparos contra a vítima, que veio a óbito no local. Consta que o veículo utilizado no dia do crime é o mesmo utilizado pelo denunciado quando trafega rotineiramente pelo Bairro Santa Mônica com os comparsas “Zé Lira e Nandinho".

Ressalte-se, ainda, que, na véspera do crime, a vítima estava com muito medo e dormiu na residência de Wellison Souza de Freitas, vulgo “Lecinho”, oportunidade em que relatou que o réu, Zé Lira e Nandinho o haviam ameaçado de morte.

Sustenta o Ministério Público Estadual, ainda, que o delito foi cometido mediante motivo torpe, visto que foi cometido por disputas relativas ao domínio do tráfico de drogas, bem como recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto foi alvejada repentinamente, além de ter sido cometido em via pública, em horário de grande movimentação, em local próximo à escola, tendo o executor atirado diversas vezes, colocando em risco a integridade física dos moradores da comunidade, gerando perigo comum.

Finda a instrução processual, fora proferida Decisão (Id. 4836453, Vol. 01, pp. 455/460), por meio da qual o recorrente
MAYCON DA SILVA MIGUEL
, vulgo
“
CHATUBA”,

fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa pugna pela impronúncia do réu, ante a insuficiência de provas de autoria e em razão da fragilidade da prova produzida em Juízo para sustentar uma decisão de pronúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica por meio do Laudo de Exame Cadavérico (Id. 4836453, Vol. Apenso, p. 99) e das provas orais colhidas nos autos.

No tocante aos
indícios de autoria
, observa-se que o acusado, ao ser ouvido judicialmente (Id. 4836453, mídia anexa), negou a prática delitiva; que não conhecia a vítima; que já praticou crimes em Vila Velha; que nunca praticou crime em Guarapari; que não vai em Guarapari; que a mãe e a irmã da vítima falam que a pessoa que atirou é morena.

Entretanto, as provas produzidas durante o inquérito policial e a instrução processual demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em Juízo (Id. 4836453, mídia anexa), a testemunha PC Gilmar Pereira declarou que conhecia a vítima de abordagem de tráfico de drogas; que na época estava tendo uma guerra do tráfico de drogas em Vila Velha; que o acusado saiu de Vila Velha e foi morar em Santa Mônica para montar um tráfico de drogas;
que testemunhas presenciais reconheceram o réu como sendo autor do crime
; que a vítima foi surpresada; que o acusado não saiu do veículo; que o réu abaixou o vidro do carro e efetuou os disparos; que a vítima morreu no local; que o réu poderia ter acertado outras pessoas que estavam no local; que havia menores no local.

Por sua vez, a testemunha
IVANE ROSA DE JESUS
, genitora da vítima, confirmou na esfera judicial (Id. 4836453, mídia anexa) o seu depoimento prestado na seara inquisitorial, havendo declarado que a vítima era usuária de drogas; que avisaram para a vítima que queriam matá-la; que presenciou os fatos;
que um indivíduo que estava no banco do carona de um carro branco efetuou os disparos contra a vítima
; que a vítima estava ao seu lado; que o autor do fato colocou o braço para fora e atirou; que o autor dos disparos não disse nada;
que o autor era de compleição escura
.

Já a testemunha
JAQUELINE DOS REIS DE JESUS
, irmã da vítima, declarou em Juízo (Id. 4836453, mídia anexa) que uma pessoa passou de carro e atirou; que o carro era de modelo mais antigo; que estava próxima ao local; que pode perceber que o atirador não estava encapuzado; que a vítima era usuária de drogas; que a vítima andava com traficantes; que a vítima estava sendo ameaçada; que acredita que as ameaças eram em razão de guerra de tráfico;
que
só deu para ver a mão do autor
dos disparos
; que aparentemente era
uma pessoa
de cor mulata a negra;
que acredita que foi o carona que atirou
.

Destaque-se, ainda, que, na esfera policial, a testemunha GABRIEL DOS SANTOS AMANCIO PAES (Id. 4836453, Vol. Apenso, pp. 53/54) declarou que um veículo Astra de cor prata modelo Hath com 04 portas e insulfilm azul parou e o
condutor deste veículo sacou um revólver e efetuou vári
os disparos contra MELQUE
; que perguntado quem teria sido
o autor dos disparos este RECONHECEU o elemento MAYCON DA SILVA MIGUEL, vulgo CHATUBA; que CHATUBA efetuou os disparos ainda de dentro do Astra
; que CHATUBA estava sozinho no Astra; que já viu o veículo Astra no Bairro Santa Mônica várias vezes e sempre com CHATUBA, ZÉ LIRA e NANDINHO.

Em Juízo, a testemunha GABRIEL DOS SANTOS AMANCIO PAES (Id. 4836453, mídia anexa) declarou
que
não dava para ver quem estava dentro do carro
; que o vidro estava escuro; que só deu para ver os disparos; que ficou com medo quando prestou declarações na delegacia.

Já a testemunha WELLISSON SOUZA DE FREITAS, vulgo “LECINHO” (Id. 4836453, Vol. Apenso, p. 47) declarou que MELQUE relatou ao declarante que os elementos conhecidos como CHATUBA, ZE LIRA e NANDINHO estavam querendo lhe matar; que tais elementos são de Ilha dos Aires, Vila Velha e estão comandando o tráfico de drogas na Quinta (Santa Mônica); que a mãe de MELQUE teria comentado que alguns elementos teriam rodeado sua casa a noite toda; que ouviu dizer que um veículo Astra modelo Hath de cor prata com 02 portas teria passado no local e efetuado vários disparos contra MELQUE que veio a óbito;
que os comentários no Bairro Santa Mônica, Guarapari dão conta de que o crime foi praticado por CHATUBA, Z
É
LIRA e NANDINHO
.

Por sua vez, a testemunha Vinícius Fambre Biank (Id. 4836453, Vol. Apenso, pp. 77/78) declarou na esfera policial que MELQUE disse que estava sendo ameaçado de morte pelos elementos da Quinta conhecidos como CHATUBA, ZE LIRA e NANDINHO; que MELQUE dormiu na casa de LECINHO; que ouviu disparos de arma de fogo vindos da rua; que viu um Astra Hath de cor prata com insulfilm azul que era conduzido por CHATUBA; que
ouviu comentários de que o autor do crime havia sido CHATUBA e que este teria efetuado dois disparos do interior do Astra de cor prata
; que CHATUBA quer controlar o tráfico de drogas no Bairro Santa Mônica, Guarapari ES.

Já a testemunha Weuller Souza de Araújo (Id. 4836453, Vol. Apenso, p. 87) que MELQUE já teria comentado com o informante que estava sendo ameaçado de morte por uns elementos da Quinta (Santa Mônica) mas não chegou a falar nomes; que ficou sabendo que o autor do crime estava em um carro prata.

Por sua vez, a testemunha de Defesa Rafael Azeredo de Jesus declarou em Juízo (Id. 4836453, mídia anexa) que conhecia a vítima; que viu o réu uma ou duas vezes em Guarapari.

Registre-se, ainda, que, quanto à cor do acusado, consta nos Dados do Cadastro Civil (Id. 4836453, Vol. Apenso, p. 65) que a sua cutis é branca morena.

À vista do exposto, pelo que se extrai das provas até então colhidas, verifica-se que há elementos que conectam o recorrente à suposta prática delitiva, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, registre-se que, na esfera policial, a testemunha Gabriel declarou que
o réu estava na condução do veículo
, enquanto a genitora e a irmã da vítima afirmam que
foi o carona quem atirou e que o autor dos disparos seria de compleição escura
. Além disso, a testemunha PC Gilmar Pereira declarou que
testemunhas presenciais reconheceram o réu como sendo autor do crime
.

Deste modo,
há indícios que confluem no sentido de que supostamente o autor estaria na cena do crime
, de modo que não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas pelas partes é a de que o recorrente teria, supostamente, praticado o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)